Tribunal: STF
Processo: AI 57399
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PETIÇÃO DE
HERANÇA. DECISÃO QUE SE ORIENTOU EM HARMONIA COM A JURISPRDUENCIA
PREDOMINANTE NO S.T.F. QUANTO A PRESCRIÇÃO DA SEGUNDA E, POR OUTRO
LADO, SE BASEOU EM MINUCIOSO EXAME DA PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.